Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BUSCA DE BENS PESSOAIS DO SÓCIO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA.RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros.
3. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
4. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
5. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos.
6. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição.
7. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Precedente: "(...) Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil-empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2. No caso concreto, a não localização da executada no endereço indicado nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada". (07327328920218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022).
9. Recurso provido.